Tribunal: STF
Processo: ARE 1049501
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-19
Data de publicação: 2017-09-19

Ementa:
RECURSO – DESERÇÃO – ARTIGO 511 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. Se o extraordinário foi interposto na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a comprovação do recolhimento do preparo há de ser feita no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção.



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.